Tribunal: TRF3
Processo: 5019156-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
166/907)

5019156-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019156-87.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: DIVANIR APARECIDA MENDES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para implantação imediata de benefício de pensão por morte. A agravante alega a condição de companheira do segurado falecido por aproximadamente 23 anos e apresenta documentos como escrituras públicas e certidão de óbito. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória e no risco de irreversibilidade da medida pela natureza alimentar da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a união estável de plano; e (ii) se a natureza alimentar do benefício configura perigo de irreversibilidade que vede a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de vínculo matrimonial formal da agravante com terceiro, embora alegada a separação de fato, demanda dilação probatória sob o contraditório para confirmar a regularidade da união estável com o segurado falecido.

A prova documental apresentada não possui, em sede de cognição sumária, densidade suficiente para dispensar a instrução processual diante da complexidade do estado civil da recorrente.

O perigo de irreversibilidade da medida impede o deferimento da liminar, pois a natureza alimentar da prestação previdenciária torna os valores irrepetíveis em caso de futura improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de casamento formal não averbado de um dos conviventes exige dilação probatória rigorosa para a caracterização de união estável apta a gerar pensão por morte; 2. O risco de irreversibilidade financeira decorrente da natureza alimentar e irrepetibilidade do benefício previdenciário justifica o indeferimento de tutela antecipada antes da instrução processual”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019156-87.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: DIVANIR APARECIDA MENDES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVANIR APARECIDA MENDES LOPES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Mococa/SP, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte movida contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a implantação imediata do benefício, sob o fundamento de que a concessão depende de dilação probatória para comprovação dos requisitos legais e que a natureza alimentar da verba implicaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ante a irrepetibilidade de tais valores.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a presença da probabilidade do direito, afirmando ter convivido em união estável com o segurado falecido, por aproximadamente 23 anos, até o seu óbito. Colaciona documentos como Escritura Pública de Declaração de União Estável lavrada em 2014, Certidão de Óbito e Escritura Pública de Inventário e Partilha, na qual figura como meeira e herdeira com a concordância da ascendente do falecido.

Aduz, ainda, que o perigo de dano é evidente em razão do caráter alimentar do benefício e que a jurisprudência flexibiliza o requisito da irreversibilidade em casos de subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para a imediata implantação da pensão por morte.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Ausência de Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, a Agravante busca o recebimento de pensão por morte na condição de companheira. Embora tenham sido apresentados documentos como escrituras públicas de união estável e inventário, observa-se que a própria Agravante admite ainda manter vínculo matrimonial formal com terceiro, alegando separação de fato.

Tal circunstância, por si só, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para confirmar a inexistência de concubinato impuro e a efetiva consolidação da união estável com o de cujus.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a prova apresentada não se reveste, neste momento processual inicial, de densidade suficiente para dispensar a instrução probatória.

2. Do Perigo de Irreversibilidade da Medida

Acrescenta-se que o benefício pretendido possui natureza alimentar. Caso a antecipação de tutela fosse deferida e, ao final do processo, o pedido fosse julgado improcedente, a Autarquia Federal enfrentaria a impossibilidade de reaver os valores pagos, dada a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé.

O art. 300, § 3o, do CPC veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No momento processual atual, o risco de dano ao erário sobrepõe-se à pretensão imediata, sendo prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para implantação imediata de benefício de pensão por morte. A agravante alega a condição de companheira do segurado falecido por aproximadamente 23 anos e apresenta documentos como escrituras públicas e certidão de óbito. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória e no risco de irreversibilidade da medida pela natureza alimentar da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a união estável de plano; e (ii) se a natureza alimentar do benefício configura perigo de irreversibilidade que vede a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de vínculo matrimonial formal da agravante com terceiro, embora alegada a separação de fato, demanda dilação probatória sob o contraditório para confirmar a regularidade da união estável com o segurado falecido.

A prova documental apresentada não possui, em sede de cognição sumária, densidade suficiente para dispensar a instrução processual diante da complexidade do estado civil da recorrente.

O perigo de irreversibilidade da medida impede o deferimento da liminar, pois a natureza alimentar da prestação previdenciária torna os valores irrepetíveis em caso de futura improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de casamento formal não averbado de um dos conviventes exige dilação probatória rigorosa para a caracterização de união estável apta a gerar pensão por morte; 2. O risco de irreversibilidade financeira decorrente da natureza alimentar e irrepetibilidade do benefício previdenciário justifica o indeferimento de tutela antecipada antes da instrução processual”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão